Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-45.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002754-45.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO CARBO - CPF: 839.506.561-20 (APELANTE), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002754-45.2024.8.11.0010.

APELANTE:
LEANDRO CARBO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face de instituição financeira, em razão de alegada fraude bancária decorrente de golpe de engenharia social.

2.

Preliminarmente, questiona-se a regularidade do preparo recursal, diante de alegada instabilidade no sistema do Tribunal de Justiça no último dia do prazo legal.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

4.

(i) saber se a instabilidade do sistema do Tribunal justifica o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente ao vencimento do prazo;

5.

(ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço que permitiu a prática de fraude por terceiros mediante induzimento do consumidor a realizar operações bancárias, com movimentações vultosas em sua própria conta corrente.

III. Razões de decidir

4.

Comprovada a instabilidade do sistema no último dia do prazo legal para emissão da guia, bem como a imediata regularização no dia útil subsequente, acompanhada de documentação e vídeo demonstrando o defeito técnico, impõe-se a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito. Presença de boa-fé, diligência da parte e justa causa, conforme orientação do STJ.

5.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inc. VIII).

6.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, o conjunto fático-probatório evidencia que a contratação de empréstimo e subsequentes transferências foram realizadas com uso de cartão, senha e biometria cadastrados, mediante atos voluntários do autor, sem demonstração de falha sistêmica ou conduta ilícita do banco.

7.

A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a autenticidade da orientação recebida.

8.

Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. É tempestivo o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente, quando comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo legal. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social. 3. A realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1002754-45.2024.8.11.0010.

APELANTE:
LEANDRO CARBO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Leandro Carbo
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Banco do Brasil S.A.
,
julgou improcedente o pedido autoral
, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Segundo consta dos autos, o autor/apelante alegou ter sido vítima de golpe de engenharia social, supostamente praticado por indivíduo que se passou por funcionário do banco recorrido.

Alega que, mediante contato telefônico, foi induzido a comparecer ao terminal de autoatendimento e, por meio de orientações recebidas, teve sua conta acessada por terceiros, resultando na contratação de operação bancária indevida no valor de R$ 102.950,00 (cento e dois mil novecentos e cinquenta reais), sem sua ciência ou consentimento, resultando na subsequente transferência desses valores para contas de terceiros.

A sentença recorrida afastou a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o golpe teria se dado fora das dependências da instituição bancária, sem qualquer demonstração de falha no sistema do banco.

Concluiu-se, ainda, pela existência de culpa concorrente entre o consumidor e terceiro golpista, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inconformado, o autor interpôs apelação cível, sustentando, em síntese:

·

Que é consumidor hipossuficiente e vítima de fraude sofisticada;

·

Que a sentença ignorou a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira;

·

Que cabia ao banco adotar mecanismos eficazes para impedir a contratação atípica;

·

Que houve abalo moral e dano patrimonial, cuja reparação se impõe.

Requereu a reforma da sentença, com a condenação do banco ao ressarcimento integral dos valores e indenização por danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de nexo causal e culpa exclusiva do consumidor.

Alegou que as operações foram realizadas mediante uso regular de cartão, senha e dispositivos habilitados, afastando qualquer falha na prestação dos serviços.

Houve manifestação da parte apelante acerca de questão processual relacionada ao preparo recursal, na qual alegou e comprovou instabilidade do sistema no momento da emissão da guia de recolhimento, requerendo o reconhecimento da tempestividade do pagamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Regularidade do Preparo Recursal.

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se breve exame quanto à
regularidade do preparo
.

Constata-se dos autos que o apelante comprovou, mediante documentação idônea, que houve
instabilidade no sistema do Tribunal de Justiça
no último dia do prazo para emissão da guia de preparo, circunstância esta que impediu o recolhimento tempestivo.

O pagamento foi efetivado na manhã do dia subsequente, acompanhado de vídeo que evidencia o defeito técnico enfrentado.

Em tais hipóteses, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça recomenda a adoção do
princípio da primazia da decisão de mérito
, assegurando-se a
efetividade da prestação jurisdicional
, quando demonstrada boa-fé, diligência da parte e causa plausível para o descumprimento pontual.

Assim,
acolho a justificativa apresentada
e reconheço a
tempestividade do preparo recursal
, afastando a deserção.

Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Leandro Carbo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, revogando a tutela de urgência concedida e condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve
falha na prestação do serviço bancário
, a justificar a responsabilização da instituição financeira pelos danos suportados pelo autor, alegadamente decorrentes de fraude perpetrada por terceiros que, por meio de golpe de engenharia social, realizaram movimentações financeiras indevidas em sua conta corrente.

O apelante sustenta que foi induzido, por golpistas que se passaram por funcionários do banco, a comparecer ao terminal de autoatendimento e realizar procedimentos que culminaram na contratação de operação de crédito e subsequente transferência de valores a terceiros.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva do banco e a inversão do ônus da prova, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. O ponto fulcral da análise reside na
conduta do próprio consumidor
no contexto da alegada fraude.

Ainda que se reconheça a natureza
consumerista da relação jurídica
e se possa admitir,
em tese
, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC – com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente – tal instituto processual
não tem o condão de suprimir a necessária análise do conjunto fático-probatório dos autos
.

Neste caso, mesmo considerando a inversão probatória, os elementos constantes nos autos apontam para a
conduta ativa e exclusiva do autor na produção do resultado danoso
.

É incontroverso que o autor compareceu espontaneamente ao terminal de autoatendimento e, por livre iniciativa, realizou
procedimentos orientados por terceiros
, inclusive
autorizando movimentações financeiras vultosas em sua própria conta bancária
, que culminaram no repasse integral do valor de R$ 102.950,00 a contas de terceiros.

Mais do que isso, os registros constantes no processo demonstram que o valor do empréstimo foi efetivamente
creditado na conta do autor
antes de ser transferido, mediante operações realizadas com uso de
cartão, senha e biometria
cadastrados, sem qualquer indício de acesso indevido ao sistema por parte de funcionários do banco ou falha nos mecanismos de segurança da instituição.

Neste cenário, aplica-se ao caso o disposto no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, segundo o qual
a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, hipótese evidenciada nos autos.

Com efeito, os fatos apontam para a
ocorrência do chamado “golpe da falsa central de atendimento”
, prática delituosa amplamente disseminada e contra a qual o banco promove campanhas ostensivas de alerta.

Ainda assim, o autor optou por seguir cegamente instruções de desconhecidos, fornecendo dados e autorizando transações, sem verificar a autenticidade da solicitação recebida.

Como bem ponderado na sentença de origem, a segurança bancária não pode ser responsabilizada quando
o próprio cliente rompe, voluntariamente, o sigilo de seus dados sensíveis e autoriza operações mediante senha pessoal
, o que evidencia a inexistência de falha no serviço prestado.

Destarte, restando
configurada a culpa exclusiva do consumidor
, não há falar em responsabilidade da instituição financeira ou em dever de indenizar.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025